Tribunal: TJSP
Processo: 1006158-50.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Provas documentais suficientes para a solução da lide. Capitalização de juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ.

Ementa:
Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Provas documentais suficientes para a solução da lide. Capitalização de juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Possibilidade de incidência da Tabela Price. Juros remuneratórios que não sofrem limitação da Lei de Usura. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Recurso Especial n. 1.061.530/RS, STJ.Seguro de proteção financeira. Tese consolidada pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972). Consumidor que aderiu espontaneamente à proposta. Encargo livremente pactuado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176 - Embu das Artes
1
Registro: 2021.0000029037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176, da Comarca
de Embu das Artes, em que é apelante JAIRO PAULO
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores MARCOS GOZZO (Presidente) E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176 - Embu das Artes
2
Voto: 47985
Apelação Cível No: 1006158-50.2019.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes
Apelante: Jairo Paulo Rodrigues
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Ação
revisional.
Sentença
de
improcedência. Irresignação do autor.
Apelação. Preliminar de cerceamento de
defesa afastada. Provas documentais
suficientes para a solução da lide.
Capitalização de juros. Admissibilidade
após a edição da MP 1963-17/2000.
Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo
mensal que basta para caracterizar a
capitalização.
Súmula
541,
STJ.
Possibilidade de incidência da Tabela
Price. Juros remuneratórios que não
sofrem limitação da Lei de Usura. A
estipulação
de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade. Recurso Especial n.
1.061.530/RS, STJ.Seguro de proteção
financeira. Tese consolidada pelo STJ no
julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176 - Embu das Artes
3
972).
Consumidor
que
aderiu
espontaneamente à proposta. Encargo
livremente pactuado. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Jairo Paulo Rodrigues ajuizou ação
revisional contra Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento
S/A
em
virtude
das
supostas
abusividades contidas no instrumento particular entre
as partes celebrado. O d. Juízo 'a quo' julgou o feito
improcedente [fls. 178/183]. Insatisfeito, o autor
apelou, buscado a integral procedência da ação [fls.
187/197]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 200/207].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação revisional.
Alega o autor que celebrou cédula de crédito bancário
com a ré no intuito de adquirir o veículo automotor
almejado. Irresignado com as supostas abusividades
previstas no instrumento particular entabulado, propôs
a presente demanda.
A
sentença
julgou
a
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176 - Embu das Artes
4
improcedente [fls. 178/183].
Inconformado, o autor apela. Alega
cerceamento de defesa pela não produção de prova
pericial. Alternativamente, requer a reforma da sentença com a integral procedência da ação,
defendendo a aplicação do sistema de amortização
Gauss; a ilegalidade dos juros capitalizados aplicados
por ausência de pactuação específica; a ilegalidade da
aplicação de juros remuneratórios acima do quanto
estipulado a título de juros moratórios; a aplicação da
taxa Selic como juros moratórios; a abusividade da
cobrança de juros superiores à taxa média praticada
pelo mercado; a abusividade da cobrança do seguro
prestamista e a descaracterização da mora diante das
abusividades contratuais.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Preliminarmente,
afasta-se
a
alegação do cerceamento de defesa por não se
oportunizar ao apelante a instrução processual que
desejava. É que a perícia contábil pela qual se bate é
absolutamente irrelevante para o julgamento do feito,
sendo desnecessária a pretendida dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176 - Embu das Artes
5
O mérito é solucionado de tal sorte
que as provas que eventualmente fossem produzidas
não poderiam, de maneira alguma, alterar o seu
desfecho.
Neste sentido, entende o STJ que
“não
consubstancia
cerceamento
de
defesa
o
indeferimento de produção de determinada prova, na
hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que,
ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de
origem baseou-se na análise do conjunto probatório
carreado aos autos” [STJ. Resp. no. 103.7819/MT,
Terceira Turma, rel. Min. Massami Uyeda, 23.02.10, DJ
10.03.10].
Cumpriu-se o devido processo legal
em sua plenitude, uma vez que a controvérsia é
solucionada pela análise dos documentos acostados
aos autos.
Assim, passa-se à análise do mérito
da causa.
A questão ligada à cobrança de juros
capitalizados está resolvida, conforme entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176 - Embu das Artes
6
cristalizado em súmulas de jurisprudência do STJ:
“Súmula 539-STJ: É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual
em
contratos
celebrados
com
instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e
“Súmula 541-STJ: A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim,
considerando-se
que
o
contrato foi firmado em 16/08/2018, muito após a MP
1.963-17/00,
não
se
vislumbram
quaisquer
fundamentos para acatar a irresignação em relação à
capitalização dos juros.
As mesmas considerações relativas à
capitalização de juros são pertinentes à “Tabela Price”.
O fato de esse sistema de amortização englobar
premissas de matemática financeira que impliquem
capitalização da taxa de juros não denota, por si só,
abusividade, uma vez que a prefixação do valor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176 - Embu das Artes
7
prestações
permite,
previamente
à
adesão
ao
empréstimo, a plena ciência do custo do capital
tomado.
Quanto aos juros remuneratórios,
igualmente sem razão o recorrente.
É que não se aplica o limite da taxa
de juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme
precedentes do STJ (REsp 551.871, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp 595.136, Rel.
Min.
Carlos
Alberto
Menezes
Direito,
DJ
de
19.04.2004). E mais: o STJ, ao julgar, em 22 de outubro
de 2008, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatado
pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu, no incidente
de recurso repetitivo, a 'Orientação 1' com a seguinte
conclusão: “a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como
dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176 - Embu das Artes
8
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do caso concreto”.
Então, pode a instituição financeira
cobrar acima dos juros legais, por estar isso admitido
também no âmbito do incidente do recurso repetitivo.
Quanto à alegação de que os juros
não teriam sido pactuados entre as partes, nota-se que,
no instrumento apresentado pelo próprio autor, a
capitalização dos juros encontra-se clara diante da
indicação de que os juros anuais são superiores à
simples soma dos juros mensais.
Por fim, a abusividade da taxa de
juros não é analisada a partir da média aplicada pelo
mercado. Ora, se havia condições mais favoráveis em
outros bancos ou instituições financeiras, o apelante
poderia ter contratado com os agentes que lhe
cobrariam taxas menores.
Assim,
impossível
acolher
a
irresignação do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176 - Embu das Artes
9
Em
relação
à
taxa
de
juros
moratórios, não há o que se modificar.
O contrato fixa juros moratórios em
1% ao mês, capitalizados diariamente, e multa de 2%
sobre o valor do débito, o que não demonstra qualquer
ilegalidade [fls. 30].
No que tange ao seguro de proteção
financeira o e. Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte tese em âmbito de recurso repetitivo:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedên-cia da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RE-CURSO ESPECIAL DESPROVIDO” [STJ,
REsp 1.639.320/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 12.12.2018] Grifos.
No caso dos autos, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176 - Embu das Artes
10
que sustenta o autor, verifica-se que lhe restou
facultada
a
contratação
do
seguro
de
proteção
financeira, que efetivamente aderiu à proposta, como
aponta o quadro de fls. 29, no qual há clara indicação
da possibilidade de escolha do consumidor.
Nesse contexto, não há qualquer
indício de que o autor tenha sido compelido à
contratação. Assim, na falta de prova de que foi
imposta ao apelante, compreende-se que a adesão à
proposta se deu de forma voluntária, o que afasta a
abusividade.
Ora, optando pela contratação do
serviço, não pode o autor requerer, depois, a devolução
dos valores pagos até então, eis que no período, se
ocorresse algum evento danoso coberto, haveria o
pagamento da respectiva indenização. Ou seja, nesse
período, o seguro estava vigente por opção do próprio
consumidor.
Ademais, o seguro não se caracteriza
como tarifa e decorre da livre celebração do contrato,
não havendo qual-quer abusividade na sua contratação,
de sorte que incabível sua repetição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176 - Embu das Artes
11
Afinal, cabia ao autor comprovar que
havia, à época da contratação, propostas de seguro de
proteção
financeira
mais
vantajosas
de
outras
seguradoras, o que não ocorreu, de modo que não há
que se falar em venda casada.
À vista dessas considerações, não
prosperam as pretensões formuladas pelo consumidor
Assim, mantém-se integralmente a
sentença atacada.
Vencido o consumidor também em
sede
recursal,
responderá
pelo
pagamento
das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$2.500,00, nos termos do artigo 85, § 2o,
8o e 11, do Código de Processo Civil, já considerados,
aí,
os
honorários
sucumbenciais,
observada
a
disposição contida no artigo 98, § 3o, do mesmo
diploma legal.
Explicita-se
que
toda
matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o magistrado não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos alegados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-50.2019.8.26.0176 - Embu das Artes
12
bastando
que
o
recurso
tenha
sido
fundamentadamente apreciado.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é
desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica